Tribunal: TJES
Processo: 0001501-42.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-42.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MAURO HENRIQUE FRANCA ALCURE e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais fundamentada na alegada suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito referente ao consumo irregular e condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios. Ambas as partes interpuseram apelação. O recurso do autor não foi conhecido por ausência de preparo. No recurso da requerida, alegou-se julgamento
ultra petita
e a legalidade da cobrança com base na Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
ultrapetita
ao declarar a inexigibilidade de débito sem pedido expresso; (ii) determinar se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais em razão da cobrança considerada indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se julgamento
ultra petita
quando o juízo concede providência jurisdicional não requerida expressamente pela parte autora, em afronta ao art. 492 do CPC, como no caso em que se declarou a inexigibilidade do débito sem que esse pedido estivesse presente na inicial.

4. O STJ possui entendimento consolidado de que não se pode declarar de ofício a nulidade ou inexigibilidade de obrigação sem requerimento específico, sob pena de nulidade da sentença por extrapolação dos limites do pedido (AREsp 2.593.544/GO).

5. A anulação da sentença nesse ponto autoriza o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I do CPC), tendo em vista a ausência de necessidade de dilação probatória.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou suspensão comprovada do serviço, não configura por si só dano moral, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

7. Inexistindo nos autos prova de suspensão do fornecimento ou de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não se configura ato ilícito passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula, por
ultra petita
, a sentença que declara a inexigibilidade de débito sem pedido expresso na petição inicial.

2. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou suspensão comprovada do fornecimento, não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 487, I; 492; 1.013, § 3º, I. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.593.544/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.10.2018, DJe 11.10.2018; TJES, AC nº 0001690-52.2018.8.08.0061, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 03.08.2021, DJES 12.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001501-42.2019.8.08.0028

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: MAURO HENRIQUE FRANÇA ALCURE

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 151/153, integrada pela decisão de fls. 189/189-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Iúna, que, nos autos da
“
ação de indenização por danos morais”

ajuizada por aquele em face dessa
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“para declarar a
inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida”.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 191/206), a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença é
ultra petita
;
(ii)
foram constatadas ocorrências de irregularidades praticadas na dependência do autor, quando foi verificado o desvio de energia elétrica; e
(i
i
i)
a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado dos recorridos.

Devidamente intimado, o autor deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, vide certidão de ID 7666338.

Trata-se de “ação de indenização por danos morais c/c indenizatória por danos morais” ajuizada por
MAURO HENRIQUE FRANÇA ALCURE
, ora recorrido, em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora apelante, na qual aduz, em resumo, que é proprietário do imóvel com instalação de nº 1022296 para aferição de consumo de energia de elétrica.

Segue narrando que, nos meses de abril e maio de 2018, foi surpreendido com cobranças no valor de R$ 4.362,05 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), correspondente a um consumo muito superior à sua média mensal.

Alega que procurou a requerida a fim de obter esclarecimentos sobre o aumento exponencial em seu consumo de energia elétrica, ocasião em que foi informado da existência de irregularidades constatadas no medidor, o que gerou a importância constante na fatura.

Basicamente diante de tais fatos, e devido à inércia da requerida na resolução da questão, ajuizou a presente demanda, pugnando (i) pelo reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor; e (ii) pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Preliminarmente, a apelante insurge-se contra a r. sentença sob o argumento de que “
não houve pleito de inexigibilidade/revisão de débito, tampouco aditamento da inicial neste sentido
”.

Não obstante o fato de que, em ações com narrativa fática similar, apresenta-se, em regra, pedido de declaração de inexistência do débito, denota-se que este não é o caso dos presentes autos. Isso porque, ao se compulsar detidamente a petição inicial, verifica-se que não há pedido de desconstituição do débito referente ao consumo supostamente indevido de energia elétrica. Em verdade, o cerne da argumentação jurídica do requerente recaiu exclusivamente sobre o pleito de indenização por danos morais.

Sob tal prisma, forçoso reconhecer que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau é
ultra petita
, na medida em que acolheu pedido que não foi formulado e declarou a inexigibilidade do débito, ao arrepio da previsão do art. 492 do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, cumpre asseverar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRECEDENTE.

1. Sem pedido expresso da parte, configura julgamento ultra petita a declaração de nulidade contratual e restituição de valores.

2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.593.544/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)
(grifei)

Diante de tal cenário, sem maiores digressões, a anulação da sentença vergastada é medida que se impõe.

De outro turno, contudo, considerando que as partes não manifestaram interesse em dilação probatória na instância de origem, constato que a presente demanda comporta a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), razão pela qual passo a analisar o mérito da ação indenizatória.

No que concerne ao pedido do requerente de condenação da requerida em danos morais, entendo que estes são descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Em outras palavras, para que se configurasse o dever de indenizar, o requerente deveria comprovar os danos sofridos, oriundos, por exemplo, da negativação indevida decorrente da cobrança perpetrada pela requerida, ou, também, da suspensão arbitrária do fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
.
9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)
(grifei)

Destaca-se que,

in casu
, não foi formulado, na petição inicial, pedido de declaração de inexistência do débito, de modo que não se pode inferir que a cobrança praticada e a suspensão do fornecimento de energia elétrica são indevidas.

Assim, tendo em vista que não restou comprovada a ilegalidade da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, e inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar em condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de ato ilícito comprovado nos autos.

Ante o exposto,

CONHE
ÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I do CPC, revogando a liminar anteriormente deferida.

Diante da alteração do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.